Tribunal: STF
Processo: Pet 14321
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão (Protocolo STF nº 154479/2025) das decisões por mim proferidas na Pet 13.015 e na Pet 14.321, nas quais foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos requerentes (Alberto Yossef e Marcus Pinto Rola, respectivamente), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim contextualiza o seu pleito:  



    “(...) o pleito que ora se deduz se ampara no fato de que as acusações que pairam sob o ora Requerente, vinculado especificamente na Ação Penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000 - que tramita perante a Exma. 13ª Vara Federal de Curitiba/PR -, foram instrumentalmente alicerçadas com base nos depoimentos e provas advindas direitamente de Alberto Youssef.”



    Prossegue referindo que



    “(...) Vossa Excelência perquiriu e após concluiu que efetivamente a ação penal movida contra aquele peticionante – Marcos Pinto Rola – estava instruída com elementos de prova obtidos no âmbito de procedimento de busca e apreensão deflagrado contra Alberto Youssef – beneficiário da decisão proferida na Pet. 13.015/DF –, os quais foram declarados nulos e consequentemente reconhecidos como imprestáveis para fins de acusação, sem prejuízo dos demais que deles tenham se derivado. 



    11. - A imprestabilidade de tais elementos de convicção constitui fundamento de ordem objetiva e pode ser aproveitado ao ora Requerente, que teve uma única denúncia oferecida em seu desfavor (Ação Penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000) com base em provas decorrentes de diligência deferida em face de Alberto Youssef, agora declaradas nulas e imprestáveis.”



    Ao final, requer o seguinte:  



    “com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, bem como no princípio da segurança jurídica, requer seja deferido o presente pedido de extensão para declarar a imprestabilidade dos elementos probatórios mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef – ainda que na fase pré-processual –, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais neles fundamentados, relativamente à ação penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000 JF/PR e busca e apreensão nº 5073475- 13.2014.4.04.7000 JF/PR.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor do requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas — Pet 13.015 e Pet 14.321.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de que responde a imputações penais em cuja ação figura como corréu de Alberto Youssef, em idêntico contexto de ilegalidades, devendo ser estendida a nulidade reconhecida em benefício deste.



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, as situações fático-jurídicas são diversas, sendo certo que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva e que não se comunicam, por isso mesmo, ao Requerente.



    Dessa maneira, no presente feito, a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, em razão das questões mencionadas acima, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por fim, consigno que o exame a respeito do contágio de provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sendo certo, reitere-se, que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente